Tribunal: TRF3
Processo: 5001954-65.2024.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: não configura omissão, pois o dever constitucional de fundamentação exige a exposição das razões do convencimento, sem impor o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
190/549)

5001954-65.2024.4.03.6133

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001954-65.2024.4.03.6133

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: AURO DA SILVA MELO - SP274762-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PPP, LTCAT E EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da 7a Turma que deu parcial provimento à apelação para reconhecer como atividade especial apenas o período de 08/04/1998 a 22/01/2019 e o tempo de contribuição de 40 anos, 4 meses e 18 dias até a DER. A autarquia sustenta omissão quanto à análise da efetiva exposição a agentes nocivos, da habitualidade e permanência da exposição, bem como da correta interpretação do PPP e do LTCAT constantes dos autos. Invoca LTCAT de novembro de 2021 oriundo de processo semelhante, argumenta neutralização da nocividade por EPI/EPC e eventualidade de contato com agentes, e requer o prequestionamento do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das alegações relativas à caracterização da atividade especial e à interpretação dos documentos técnicos apresentados, apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma motivada as questões essenciais suscitadas pelo INSS, inclusive quanto ao PPP, ao conjunto probatório e ao alcance das anotações relativas ao uso de EPI, inexistindo omissão a justificar a integração do julgado.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, pois o dever constitucional de fundamentação exige a exposição das razões do convencimento, sem impor o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não é admitida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia não é omissa, ainda que contrária aos interesses da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexistentes os vícios legalmente previstos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.667.280/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30.06.2025; STJ, EDcl no REsp no 1.996.013/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18.04.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp no 1.191.316/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 17.04.2013; STJ, EDcl na AR no 5.289/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 31.10.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp no 1.007.281/ES, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 01.07.2011; STJ, AgInt no AREsp no 2.263.229/MG; STJ, AgInt no REsp no 2.076.914/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001954-65.2024.4.03.6133

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: AURO DA SILVA MELO - SP274762-A

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração em apelação cível opostos tempestivamente pelo INSS contra o v. acórdão proferido pela E. 7a Turma desta Corte Regional que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação para reconhecer como atividade especial apenas o intervalo de 08/04/1998 a 22/01/2019 e o tempo de contribuição de 40 anos, 4 meses e 18 dias até a DER.

Sustenta o embargante que o acórdão deixou de se manifestar sobre a efetiva existência e tipificação da exposição a agentes nocivos, sobre a habitualidade e permanência dessa exposição, bem como sobre a interpretação correta do PPP e do LTCAT constantes dos autos. O INSS anexa e invoca, em especial, o LTCAT de novembro de 2021 (procedente de processo semelhante), cuja conclusão, segundo a autarquia, seria no sentido de neutralização da nocividade por EPI/EPC e de eventualidade de contato com certos agentes; pleiteia o prequestionamento do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91 e requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com vistas à viabilidade de recursos excepcionais.

A parte autora manifestou-se sobre os embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Não há no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material a ser esclarecido via embargos de declaração.

O aresto embargado enfrentou, de modo motivado, as questões essenciais levantadas pelo INSS — inclusive ponderando sobre o PPP, o conjunto probatório e o alcance da anotação relativa ao EPI — razão pela qual não se identifica omissão a embasar a oposição de embargos nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Por tais razões, ausente omissão, contradição ou obscuridade passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, revela‐se manifestamente incabível o acolhimento dos presentes embargos com fundamento em suposta necessidade de complementação da motivação.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do CPC, em face de acórdão que teria incorrido em omissão ao julgar recurso anterior. A parte embargante sustenta que o julgado deixou de analisar argumentos relevantes e apresenta vícios que comprometeriam a clareza e coerência da decisão. O pedido principal é a integração do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a decisão embargada incorreu em omissão por não enfrentar argumentos da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões relevantes suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante.

4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; AgInt no REsp n. 2.076.914/SP).

6. Não se constata obscuridade quando a decisão apresenta linguagem clara, inteligível e apta a permitir a compreensão dos fundamentos adotados. A discordância com a interpretação dada pelo julgador não configura vício de obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

E se o embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração do INSS nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PPP, LTCAT E EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da 7a Turma que deu parcial provimento à apelação para reconhecer como atividade especial apenas o período de 08/04/1998 a 22/01/2019 e o tempo de contribuição de 40 anos, 4 meses e 18 dias até a DER. A autarquia sustenta omissão quanto à análise da efetiva exposição a agentes nocivos, da habitualidade e permanência da exposição, bem como da correta interpretação do PPP e do LTCAT constantes dos autos. Invoca LTCAT de novembro de 2021 oriundo de processo semelhante, argumenta neutralização da nocividade por EPI/EPC e eventualidade de contato com agentes, e requer o prequestionamento do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das alegações relativas à caracterização da atividade especial e à interpretação dos documentos técnicos apresentados, apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma motivada as questões essenciais suscitadas pelo INSS, inclusive quanto ao PPP, ao conjunto probatório e ao alcance das anotações relativas ao uso de EPI, inexistindo omissão a justificar a integração do julgado.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, pois o dever constitucional de fundamentação exige a exposição das razões do convencimento, sem impor o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não é admitida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia não é omissa, ainda que contrária aos interesses da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexistentes os vícios legalmente previstos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.667.280/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30.06.2025; STJ, EDcl no REsp no 1.996.013/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18.04.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp no 1.191.316/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 17.04.2013; STJ, EDcl na AR no 5.289/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 31.10.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp no 1.007.281/ES, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 01.07.2011; STJ, AgInt no AREsp no 2.263.229/MG; STJ, AgInt no REsp no 2.076.914/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão